Tribunal: TJSP
Processo: 1501540-69.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Matão contra Julio e Tagliavini SS Ltda, referente a Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 1.308,86. A sentença julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, pela falta de interesse de agir e em conformidade com

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Matão contra Julio e Tagliavini SS Ltda, referente a Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 1.308,86. A sentença julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, pela falta de interesse de agir e em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa e o Tema 1184 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução 547 do CNJ e o Provimento CSM no 2.744/2024 reforçam a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título para execuções fiscais de baixo valor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 927, III; art. 921, § 5o.
Lei no 6.830/80, art. 39.
Lei no 11.608/03, art. 6o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, 1a Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro Benedito Gonçalves.